Tribunal: TJSP
Processo: 0052967-23.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE no PINHEIRINHO, no Município de São José dos Campos – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE no PINHEIRINHO, no Município de São José dos Campos – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.